Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo : 0716363-06.2024.8.07.0003 DESPACHO As razões de apelação (id. 69637276), ao que parece, estão desassociadas da causa de extinção do processo, ou seja, o indeferimento da petição inicial por não atender a ordem de emenda. Assim, ao apelante quanto à eventual ofensa ao princípio da dialeticidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 4 de abril de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator